Tribunal: TJDFT
Processo: 0713558-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0713558-31.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO ELIAS VAZ IMPETRANTE: BRUNO PEREIRA CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ DESPACHO O pedido liminar foi analisado e indeferido no plantão judicial. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 26 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador